Tribunal: TJMT
Processo: 1000293-81.2024.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000293-81.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspensão do Processo, Requisição de Pequeno Valor - RPV]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WAGNER LUIZ RIBEIRO - CPF: 018.686.521-06 (ADVOGADO), EDMIL SOUZA EVANGELISTA - CPF: 026.698.471-10 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO TRÂMITE DA AÇÃO PRINCIPAL. IRDR TEMA N. 08. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. PROCESSO EM FASE
DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO. RECURSO PROVIDO.

Se o processo principal encontra-se na fase de cumprimento de sentença, cuja fase de cognição já fora encerrada, inviavel a suspensão do processo para aguardar o julgamento do IRDR Tema n. 08, sob pena de ofensa a coisa julgada (art.
502 do CPC) e
ao Princípio Constitucional da Segurança Jurídica (
artigo 5º, inciso XXXVI, da CF).

A tese firmada no julgamento do IRDR Tema n. 08 não terá o condão de modificar a sentença executada na origem pelo Exequente, gerando efeitos apenas sobre os processos de conhecimento em curso e sobre outros que venham a ser ajuizados no futuro.

Agravo de Instrumento provido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão proferida na ação nº 1017672-49.2022.8.11.0002, que, na fase de execução, determinou a suspensão dos atos executórios até o julgamento do IRDR, Tema nº 008, em face à decisão do Gabinete 1, da 2ª Turma Recursal do Sistema de Juizados Especiais do Estado do Mato Grosso, no bojo dos autos nº 1001289-16.2023.8.11.9005, com afetação ao caso.

O Agravante alega que
“a matéria discutida no processo principal já foi objeto de decisão com trânsito em julgado (DOC. 004), não subsistindo, portanto, qualquer controvérsia a ser resolvida pelo IRDR. Este fato torna a suspensão do processo de execução uma afronta ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, que assegura a coisa julgada”.
Ao final, pugna pelo provimento do presente recurso, para que seja determinada a retomada do trâmite do cumprimento de sentença nos autos principais.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão proferida em 07/03/2024 (ID nº 205540691).

O Ministério Público declinou suas atribuições neste feito, pugnando pelo seu regular prosseguimento, nos termos do parecer juntado em 22/04/2024.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

A. de Instrumento:

1000293-81.2024.8.11.9005

Classe CNJ:

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT

Agravante(s):

Edmil Souza Evangelista

Agravada(s):

Município de Várzea Grande

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 a 23/05/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Da análise dos autos principais
n.
1017672-49.2022.8.11.0002, verifico que em 28/11/2022 fora prolatada sentença, a qual apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela procedência do pedido para condenar o Município de Várzea Grande a implantar, em favor do requerente, o adicional de periculosidade, na fração de 30% (trinta por cento) da sua remuneração, devendo a municipalidade efetuar o pagamento das diferenças salariais retroativas, pelo período de 26 de maio de 2018 até a efetiva implantação do adicional.

Os valores deverão ser acrescidos de correção pelo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei nº 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF). Ficando autorizada a retenção de 11% do montante pertinente, a título de contribuição previdenciária, a fim de repasse à instituição competente – PREVIVAG”.

Não houve interposição de recurso e a sentença transitou em julgado em 27/01/2023, conforme certidão lançada nos autos.

Em 31/01/2023 o Executado foi intimado, para, querendo apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, no prazo de 30 dias.

Em 29/03/2023 o Executado manifestou discordância ao cálculo apresentado pelo Exequente.

Em 17/04/2023 o Exquente informa que concorda expressamente com os cálculos apresentados pelo Município e requer a expedição do Precatório Requisitório.

Em 22/05/2023 o Juiz “a quo” homologou o cálculo no valor de R$ 27.191,38 e determinou que fosse expedido o precatório em favor do Exequente.

Em 24/05/2023 o Exequente manifestou que renuncia expressamente o valor que excede o teto do PRV municipal calendário 2023 e requer o pagamento por RPV.

Em 30/01/2024 o Exequente requereu o bloqueio das verbas municipais, via sisbajud, do valor atualizado do RPV no montante de R$ 13.706,07.

Em 01/03/2024 o Juiz “a quo” suspendeu o trâmite da ação até o julgamento do IRDR Tema n.08.

Pois bem.
O IRDR (Pje n° 1001289-16.2023.8.11.9005) Tema n. 08 do TJMT (admitido em 25/10/2023) trata a respeito do:

“
Direito ao adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre o vencimento base do cargo efetivo de apoio administrativo educacional, na função de vigilância, conforme estabelece o art. 87 da Lei Complementar Estadual n° 04/90, o item 16.2 e anxo 3 da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego, e, de forma subsidiária, o artigo 193, § 1º da CLT, devido à omissão legislativa do Estado
”.

Contudo, no presente caso, o processo principal encontra-se na fase de cumprimento de sentença, cuja fase de cognição já fora encerrada, inviavel a suspensão do processo para aguardar o julgamento do IRDR Tema n. 08, sob pena de ofensa a coisa julgada (art. 502 do CPC) e ao Princípio Constitucional da Segurança Jurídica (artigo 5º, inciso XXXVI, da CF).

Nesse sentido é o entendimento do excelso Supremo Tribunal Federal:

RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.046. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. DECISÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. PROCESSO EM FASE DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ADERÊNCIA ESTRITA. INEXISTÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Ocorrido o trânsito em julgado da ação de conhecimento em data anterior à determinação de suspensão nacional dos processo, proferida em sede de repercussão geral, e estando o processo em face de execução definitiva, inviável se revela a reclamação com vistas à determinar de suspensão do feito, ante a impossibilidade de modificação da coisa julgada.

2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação.

3. A Jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido da inviabilidade da reclamação constitucional como substitutivo de recurso ou ação próprios.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(Rcl 42.394 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25/02/2021)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE SUSPENSÃO NACIONAL. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DE PROCESSO EM FASE DE EXECUÇÃO.

1. Reclamação em que se alega violação à decisão de suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, determinada pelo Min. Gilmar Mendes, relator do ARE 1.121.633, Tema 1.046 da repercussão geral.

2. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado pela reclamante
. A presente reclamação não tem por objeto processo pendente, mas, sim, processo em fase de execução definitiva
.

3. O sobrestamento, neste momento processual [isto é, na fase de execução] representaria afronta à coisa julgada e consequente violação ao disposto no art. 5º, inciso XXXVI, da CF; art. 508 do CPC e art. 6º da LINDB 1d ( Rcl 38.068, Rel. Min. Gilmar Mendes).

4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.

(Rcl 42.681 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27/10/2020).

Em caso análago ao presente, eis o entendimento da Turma Recural do Juizado Especial de Mato Grosso,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO LIMINAR DEFERIDA -ADICIONAL DE
PERICULOSIDADE
– PROCESSO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE
SUSPENSÃO
DO FEITO COM
TRÂNSITO
EM JUGADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão que suspendeu o cumprimento de sentença no feito de número 1009517-91.2021.8.11.0002, sob o argumento de que:
“Vistos etc., Por força da decisão da 2ª Turma Recursal do Sistema de Juizados Especiais do Estado do Mato Grosso, no bojo dos autos nº 1001289-16.2023.8.11.9005, com a afetação do caso ao julgamento do IRDR Tema 08, SUSPENDO o trâmite da presente demanda, até deslinde da controvérsia. Aguarde-se o julgamento da questão afetada, mantendo os autos na secretaria. Com a comunicação de julgamento final.”.
2. Argumenta o agravante que o feito original teve sentença com
transito
em
julgado
na data de 02 de agosto de 2021, não havendo possibilidade de suspender o feito em vista de julgamento da IRDR de Tema 8, in verbis:
“Ainda que Tribunal de Justiça de Mato Grosso entenda que o direito ao adicional de
periculosidade
, no julgamento da IRDR de Tema 8, não seja mais cabível, o que não acredita-se, não será possível alterar a sentença/acórdão deste processo, tendo em vista que já transitou em
julgado
, sob pena de ferir princípios constitucionais de suma importância, como:
trânsito
em
julgado
, segurança jurídica, equilíbrio processual, dentre outros.”
3. A documentação juntada aos autos é suficiente para comprovar a probabilidade do direito invocado, tendo em vista o lastro probatório apresentados no Pje n° 1009517-91.2021.8.11.0002, especialmente pela certidão de
trânsito
em
julgado
datada em 02/08/2021 (id. 62052187 do Pje n° 1009517-91.2021.8.11.0002).
4. É o entendimento da Turma Recursal:
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCURSO PÚBLICO – ALEGADA PRETERIÇÃO – NOMEAÇÃO E CONVOCAÇÃO DA AUTORA POR FORÇA DE SENTENÇA JUDICIAL, A QUAL FOI POSTERIORMENTE REFORMADA - COISA
JULGADA
CONFIGURADA - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1006797-77.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal,
Julgado
em 21/03/2024, Publicado no DJE 25/03/2024).”
5. Pelas razões expostas, DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para reformar a decisão agravada e confirmar a antecipação de tutela já concedida no id. 204371681, com fulcro no artigo 502 do Código de Processo Civil c/c artigo 5º, inciso XXXVI, da Carta Constitucional de 1988.

6. Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

(N.U 1000259-09.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 02/05/2024)

Nesse mesmo sentido é o entendimento de outros tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVISÃO DE TESE EM IRDR. COISA JULGADA. IMUTABILIDADE.

1. Cuidamos de agravo tirado em decisão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença definitivo ante a admissão de IRDR tendente a rever a tese que fundamentou o título executivo.

2. A coisa julgada, pedra de toque do sistema processual, apenas tem sua autoridade desconstituída nas hipóteses excepcionalmente admitidas em lei, notadamente a ação rescisória ou, em sede de cumprimento de sentença, o reconhecimento da inconstitucionalidade da decisão com esteio em julgado anterior do C. STF.

3. No caso que verte, não concorrem aos autos qualquer das hipóteses, vez que a revisão de tese em IRDR, ainda que venha a ocorrer efetivamente, não terá efeito rescisório. Agravo provido.

(TJ-SP - AI: 21708364020218260000 SP 2170836-40.2021.8.26.0000, Relator: Nogueira Diefenthaler, Data de Julgamento: 21/09/2021, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 21/09/2021)

JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GMOV. IRDR 18. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS PENDENTES. NÃO APLICAÇÃO AOS PROCESSOS COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A agravante narra que ajuizou ação pleiteando a implementação da GMOV e pagamento de parcelas retroativas. Afirma que o pedido foi deferido, e mesmo após o trânsito em julgado da sentença, o juiz determinou a suspensão dos autos, sob o fundamento de aplicação da decisão proferida no IRDR 18. Requer a reforma da decisão com o prosseguimento do cumprimento de sentença.

2. Incabível a suspensão do processo com sentença transitada em julgado e em fase de cumprimento de sentença. A suspensão determinada no IRDR 18 refere-se aos processos pendentes de julgamento e não alcança aqueles já julgados com sentença transitada em julgado.

3. Eventual decisão proferida em sede de IRDR não tem, em princípio, o efeito extraordinário de afastar a autoridade da coisa julgada.

4. Agravo CONHECIDO e PROVIDO para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença. Sem condenação em honorários à míngua de recorrente vencido.

(TJ-DF 07001231920218079000 DF 0700123-19.2021.8.07.9000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Data de Julgamento: 24/05/2021, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/06/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Cabe ainda acrescentar que o referido
IRDR (Pje n° 1001289-16.2023.8.11.9005) foi julgado em sessão ocorrida em 13/05/2024, e a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte tese jurídica:

Tese firmada: imprescindível lei específica autorizativa da carreira do servidor público para fazer “jus” ao adicional de periculosidade.

Eis a Ementa do Julgado:

IRDR N° 1001289-16.2023.8.11.9005 - TEMA N° 8 DO TJMT – FAZENDA PÚBLICA – EMPREGADO - CLT – INAPLICABILIDADE A FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS – ARTIGO 7º, ALÍENA “C”, DA CLT - SERVIDOR PÚBLICO – SUBSÍDIO - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – ARTIGO 87 “CAPUT”, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 04/1990 – NORMA GERAL – DIREITO CONDICIONADO - LEGISLAÇÃO PERTINENTE - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA – SÚMULA N° 339 DO STF - SÚMULA VINCULANTE N° 37 – TEMA N° 315 DO STF – ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA - SEGURANÇA JURÍDICA E PRUDÊNCIA NAS DECISÕES JUDICIAIS – NA OMISSÃO DA LEI O JUIZ DECIDIRÁ EM CONSONÂNCIA COM O ORDENAMENTO JURÍDICO - ÔNUS AOS COFRES PÚBLICOS – INAPLICABILIDADE DA CLT E DA PORTARIA Nº 185/2013 DO MTE
-
TESE FIRMADA: IMPRESCINDÍVEL LEI ESPECÍFICA AUTORIZATIVA DA CARREIRA DO SERVIDOR PÚBLICO

PARA FAZER “JUS” AO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE.

1. O empregado é conceituado pelo artigo 3°, “caput”, da CLT (Decreto-lei nº 5.452/1943) como: “
toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário
”.

2. A Consolidação das Leis do Trabalho disciplina em seu artigo 7° as hipóteses de inaplicabilidade da referida consolidação, dentre elas, estão a alínea “c”: “
aos funcionários públicos da União, dos Estados e dos Municípios e aos respectivos extranumerários em serviço nas próprias repartições
”.

3. O Servidor Público é espécie de agente administrativo ocupante de cargo de provimento efetivo (concurso público de provas ou de provas e título) ou cargo em comissão (“ad nutum”: livre nomeação e exoneração) regidos pelas normas de direito público (direito constitucional, administrativo, processual, tributário, penal e eleitoral).

4. O artigo 39, §8º da Constituição Federal permite que a remuneração dos servidores públicos organizados em carreira seja fixada por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, como é o caso. Sendo o subsídio somente alterado por lei (artigo 37, §4º da Constituição Federal).

5. O Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais está disciplinado pela Lei Complementar Estadual nº 04/1990 prevê o adicional de periculosidade em seu artigo 87, o qual está condicionado nos termos da legislação pertinente.

6. A Administração Púbica está disciplinada pelo Princípio Constitucional da Legalidade (artigo 37, “caput”, da Constituição Federal), na modalidade estrita (somente pode fazer aquilo que está previsto e disposto em lei, devendo agir, fazer ou não fazer exclusivamente de acordo com o que está legislado).

7. Nesse viés da vedação constitucional do agir da Administração Pública sem lei que a ampare, vem, a Súmula n° 339 do STF e a Súmula Vinculante n° 37, sendo: “
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia
”, teor da Tese fixada no Tema n° 315 do STF.

8. O Princípio da Especialidade (prevê que a norma especial afasta a incidência da norma geral) apenas se aplica a norma geral naquilo que não for contrário a ele. Assim, o artigo 87 Lei Complementar Estadual n° 04/1990 (norma geral) é aplicado aos servidores públicos que possuírem lei específica autorizativa da carreira.

9. Um Estado Democrático de Direito (artigo 1º, “caput”, da Carta Constitucional de 1988) deve ser pautado na interpretação sistemática (que busca preservar a coerência do ordenamento jurídico) aliada à segurança jurídica e a prudência nas decisões judiciais “
atento às consequências que pode provocar
” (artigo 25 da Resolução nº 60/2008 do CNJ - Código de Ética da Magistratura Nacional).

10. Na omissão da lei: “
o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito
” [artigo 4º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657/1942)], desde que atenda: “
aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e
observando
a proporcionalidade, a razoabilidade,
a legalidade
, a publicidade e a eficiência
”[artigo 8º da Código de Processo Civil, grifos nossos].

11. O ônus aos cofres públicos da concessão do adicional de periculosidade será anualmente na quantia de R$ 141.455.298,17 (cento e quarenta e um milhões, quatrocentos e cinquenta e cinco mil e duzentos e noventa e oito reais e dezessete centavos), segundo o Estado de Mato Grosso, na medida em que englobará os cargos de Apoio Administrativo Educacional na função de vigilante escolar (custo anual de R$ 26.097.265,48), as categorias dos Profissionais do Sistema Penitenciário (custo anual de R$ 102.260.512,93) e dos Profissionais do Sistema Socioeducativo (custo anual de R$ 13.097.519,76).

12. Inaplicabilidade do artigo 193, §1º, da Consolidação das Leis do Trabalho e da Portaria nº 185/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego.

13.
Tese firmada: imprescindível lei específica autorizativa da carreira do servidor público para fazer “jus” ao adicional de periculosidade.

Desta forma, a tese firmada no julgamento do IRDR Tema n. 08 não terá o condão de modificar a sentença executada na origem pelo Exequente, gerando efeitos apenas sobre os processos de conhecimento em curso e sobre outros que venham a ser ajuizados no futuro.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Agravo de Instrumento interposto, dou-lhe provimento e
DETERMINO o prosseguimento do feito principal de n° 1017672-49.2022.8.11.0002,
com fulcro no

artigo 502 do Código de Processo Civil c/c artigo 5º, inciso XXXVI, da Cosntituição Constitucional de 1988.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024